Tribunal: TJMT
Processo: 1035834-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035834-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO PAES DE BARROS NETO - CPF: 021.876.391-34 (RECORRENTE), ANA ELISA AGUIAR DE LIMA - CPF: 061.803.411-09 (ADVOGADO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1035834-24.2024.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Recorrido: BENEDITO PAES DE BARROS NETO.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO COM DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado, portador de cardiopatia grave, à isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos até o limite do teto do Regime Geral de Previdência Social, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir da data do laudo pericial (22/08/2025).

2.

A autarquia pleiteia a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da sentença, invocando o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula 188 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação que versa sobre restituição de contribuição previdenciária decorrente de isenção por doença grave, os juros de mora devem incidir desde a citação ou apenas após o trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária, pode ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

A restituição de contribuição previdenciária em razão de isenção por doença grave decorre de relação jurídica de natureza previdenciária, e não de repetição de indébito tributário, motivo pelo qual não se aplica a Súmula 188 do STJ nem o art. 167, parágrafo único, do CTN.

5.

Em ações de natureza previdenciária, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme regra geral do art. 240 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A taxa SELIC, por possuir natureza híbrida, deve ser aplicada de forma integral e imediata para atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, conforme estabelecido pela EC no 113/2021, independentemente do trânsito em julgado da sentença.

7.

O argumento de que a aplicação da SELIC antes do trânsito em julgado implicaria em cobrança antecipada de juros não prevalece, pois a norma constitucional superveniente instituiu novo regime obrigatório de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada de servidor aposentado por doença grave tem natureza previdenciária, sendo inaplicável a Súmula 188 do STJ.

2.

Em ações previdenciárias, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC.

3.

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma integral e imediata a partir de 09/12/2021, por força da EC no 113/2021, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; LC/MT no 202/2004, art. 2o, IV; CPC, art. 240; CTN, art. 167, parágrafo único; EC no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 188; STF, RE no 870.947 (Tema 810 da RG); STJ, AgRg no REsp 1.381.734/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2013.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor à isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, por ser portador de doença grave incapacitante, bem como condenando a autarquia à restituição dos valores indevidamente descontados a partir da data do exame pericial (22/08/2025).

O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado, de forma expressa, o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

O recorrido rebateu a tese recursal, pugnando pelo seu improvimento.

Por meio do Ofício no 83/2017-CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação na qual o autor, servidor público estadual aposentado, alegou ser portador de cardiopatia grave, doença prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, e que o impede totalmente de exercer qualquer atividade laborativa.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos; contudo, o requerido discorda da decisão, alegando que os juros de mora deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme previsto no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, e não desde a citação, como fixado na sentença. Argumenta, ainda, que, por possuir a taxa SELIC natureza híbrida, englobando simultaneamente juros e correção monetária, sua aplicação antes do trânsito em julgado implicaria incidência indevida de juros em período vedado pela legislação.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se exclusivamente à repetição de indébito tributário, não se estendendo às ações de natureza previdenciária. Sustenta, ainda, que a Emenda Constitucional no 113/2021 determinou a aplicação integral e imediata da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, mostrando-se irrelevante a discussão acerca de eventual vedação à incidência de juros.

O objetivo central do recurso consiste em definir: (i) se os juros de mora, em ação que visa à restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada, devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado; e (ii) se a taxa SELIC pode ser aplicada antes do trânsito em julgado.

Pois bem, no caso em exame, o autor comprovou, por meio de laudo pericial oficial (ID 205739062),
ser portador de cardiopatia grave, doença prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, que o incapacita totalmente para o exercício de qualquer atividade laborativa.
Assim, faz jus à redução da contribuição previdenciária, que deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar no 700/2021.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, não assiste razão ao recorrente.

A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”) e o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional aplicam-se exclusivamente às ações de repetição de indébito tributário comum, cuja natureza jurídica é distinta daquelas de cunho previdenciário.

Embora a contribuição previdenciária possua natureza tributária, quando se cuida de sua restituição em razão de isenção concedida a portador de doença grave incapacitante, a relação jurídica assume caráter previdenciário, regida por normas específicas. Nesse contexto, aplica-se a regra geral do art. 240 do Código de Processo Civil, segundo a qual os juros de mora incidem a partir da citação.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue o tratamento conferido às ações de natureza tributária daquele aplicado às ações previdenciárias, fixando, para estas últimas, o termo inicial dos juros moratórios na data da citação.

Quanto à aplicação da taxa SELIC, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 810 de Repercussão Geral, definiu os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Posteriormente, com a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, restou estabelecido que, a partir de sua entrada em vigor (09/12/2021), todos os débitos judiciais da Fazenda Pública, sejam tributários ou não, devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.

A taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros de mora, não sendo possível a sua dissociação. Assim, por determinação constitucional expressa, deve ser aplicada de forma integral a partir de 09/12/2021, independentemente da natureza da ação ou da fase processual.

O argumento do recorrente de que a aplicação da SELIC antes do trânsito em julgado implicaria incidência indevida de juros não prospera, uma vez que a norma constitucional superveniente (EC no 113/2021) revogou o regime anterior, estabelecendo novo parâmetro obrigatório para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente os índices de atualização monetária e os juros de mora, em conformidade com a jurisprudência consolidada e com a legislação vigente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026